Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
No pedido de reconsideração, “pugna-se: Pela reconsideração da decisão de id. 18323822, e consequente deferimento de liminar para que seja assegurado o acesso da Impetrante, através de seus advogados regularmente constituídos, às provas já documentadas na investigação policial que tramita em seu desfavor.” (ID 18582508, p. 5).” Sucede que, como fundamentado na decisão em que indeferi a liminar: “O que se combate na impetração é a “negativa em conceder à advogada representada acesso à íntegra dos autos da investigação autuada sob o n. 0708085-04.2020.8.07.0020” (negritou-se). Não se particulariza qualquer elemento probatório eventualmente já colhido e documentado nos autos sigilosos”. É evidente o direito de o advogado ter acesso aos elementos de prova já colhidos e documentados nos autos. Isso foi expressamente ressalvado na fundamentação da decisão de ID 18323822: “O que a Súmula Vinculante no 14 assegura não é o acesso amplo e irrestrito do advogado ao procedimento investigatório em que tenha sido decretado o sigilo, mas sim aos elementos de prova já colhidos e documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Daí asseverar FERNANDO CAPEZ “que se admite, apenas, a consulta a elementos já colhidos, não se permitindo o acesso às demais diligências em trâmite” (in op. cit., p. 127).” Se, antes, pedia a impetração acesso à íntegra dos autos da investigação, desenvolvida com sigilo, sem particularizar a existência de elementos probatórios colhidos e documentados nos autos, agora, na reconsideração, pede-se menos, ou seja, limita-se o pedido de acesso “às provas já documentadas na investigação policial que tramita em seu desfavor“. Aí, como dito, é evidente o direito de acesso do advogado. Só que este não fora o pedido inicial. Acresce que, nas informações, esclareceu o MM. Juiz que "o acesso ao conteúdo documentado das investigações já foi franqueado aos advogados regularmente constituídos pelos investigados nos autos em referência, após decisão liminar proferida no bojo do HC no 0724430-08.2020.8.07.0000, a qual aproveita a todos os investigados, tendo em vista a natureza unitária da decisão, conforme decisão proferida em 31 de julho de 2020." Já deferido o acesso dos advogados regularmente constituídos “ao conteúdo documentado das investigações” restou obtido o objetivo agora delimitado no pedido de reconsideração, desaparecido, no ponto, supervenientemente, o interesse de agir. Como o pedido inicial foi de “acesso à íntegra dos autos da investigação autuada sob o n. 0708085-04.2020.8.07.0020”, o que pode abranger diligências sigilosas ainda em curso, mantenho, por seus fundamentos, a decisão de ID 18323822. Nela, inclusive, está claro o direito de acesso aos elementos já colhidos e documentados nos autos, que, ademais, como informado pelo MM. Juiz, foi por ele franqueado “aos advogados regularmente constituídos pelos investigados nos autos em referência”. Faculto à impetrante, em 5 (cinco) dias, dizer do seu interesse na persistência da impetração, já que está reconhecido o direito de acesso dos advogados regularmente constituídos “ao conteúdo documentado das investigações”, aliás, já franqueado pelo MM. Juiz. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator